Tribunal: TJSP
Processo: 1036443-06.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Apelação – Ausência de recolhimento de preparo – Intimação para recolhimento do valor devido, em dobro – Desatendimento - Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036443-06.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SONIA MARLENE ROSA APPARICIO, é apelado BANCO J. SAFRA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1036443-06.2019.8.26.0506 -Voto no 14.617
2
VOTO No 14.617 – DIGITAL
Apelação no 1036443-06.2019.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto 1a Vara Cível
Apelante: Sonia Marlene Rosa Apparicio
Apelado: Banco J. Safra S/A.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão
Apelação
Ausência de recolhimento de preparo

Intimação para recolhimento do valor devido, em dobro
Desatendimento - Deserção configurada
Recurso não
conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 54/56, que julgou procedente ação de busca e
apreensão, condenando a ré nas custas processuais e em
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Apela a ré para a reforma da decisão.
Recurso tempestivo, sem recolhimento de
preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado no mais, o da
sentença.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do art. 1.007 do Código de
Processo Civil, “no ato de interposição do recurso o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1036443-06.2019.8.26.0506 -Voto no 14.617
3
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno sob
pena de deserção.”
A fls. 82 foi proferido o seguinte despacho:
“Intime-se a apelante para recolhimento do
preparo do recurso, em dobro, no prazo de 5 dias.
P.”.
No entanto, a apelante quedou-se inerte,
conforme certidão de fls. 84, o que implica no reconhecimento a
deserção do apelo.
Ficam majorados honorários advocatícios para
11% do valor da causa.
Por estas razões, meu voto não conhece do
recurso, pois deserto.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)